Tribunal: TJDFT
Processo: 0726360-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado por MAYARA SOUZA DA SILVA cujo objeto é a soltura do paciente RUBEM LINO RAMOS, o qual foi preso em 18/04/2022, como consequência da deflagração da operação "Espada de São Miguel pela suposta prática da conduta descrita no art. 33, caput e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas). Consta dos autos de origem a informação no sentido de que as investigações tiveram início a partir do recebimento de várias denúncias anônimas pelo canal DICOE/PCDF, além de ligações para o plantão da 24a Delegacia de Polícia e de comparecimento de moradores, noticiando a intensa traficância de drogas praticada no Setor R de Ceilândia/DF, sobretudo na QNR 2, e que as denúncias recebidas, que remontam ao ano de 2010 e seguiram até 2021, descreviam que um indivíduo identificado pela alcunha “RUBINHO” (paciente RUBEM LINO RAMOS) era o principal responsável pela difusão de substâncias entorpecentes na região da QNR 2 e adjacências, Ceilândia/DF. Também há informação de que o paciente RUBEM LINO RAMOS, vulgo “RUBINHO”, associou-se a ADRIEL DOS SANTOS FREIRE e PATRÍCIA FERNANDA DOS SANTOS BARBOSA, de forma estável, habitual e organizada, para a prática do tráfico de drogas, mediante divisão funcional de tarefas, notadamente o fornecimento, distribuição e venda de substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Informa, ainda, que a equipe policial pode verificar que o paciente, logo que chegava ao seu local de atividade na QNR 02, Ceilândia/DF, estacionava o seu automóvel (VW/Gol, placa JIW3079-DF) em ponto de difícil observação e registro, desembarcava do carro e emitia comandos, por gestos e sinais, a seus comparsas que estavam ali próximos. Consta, ainda, dos autos de origem, que em uma das residências vinculadas paciente, localizada na QR 1033, Conjunto 01, Casa 23, Samambaia/DF, foram apreendidas 01 (uma) porção de substância de tonalidade esbranquiçada na forma de pó, da droga vulgarmente conhecida como COCAÍNA, acondicionada em plástico, com massa líquida de 1,16g (um grama e dezesseis centigramas) e 01 (uma) porção de MACONHA, acondicionada numa caixa, com massa líquida de 0,15g (quinze centigramas), bem como a quantia de R$ 4.281,00 fracionada em diversas notas de R$ 200,00, R$ 100,00, R$50,00, R$ 20,00, R$ 10,00 e R$ 5,00, além do montante de R$ 1.895,40, também fracionado em notas de R$ 100,00, R$50,00, R$ 20,00, R$ 10,00 e R$ 2,00. O paciente, perante a autoridade policial, permaneceu em silêncio. Conforme laudos No 4168/2022-IC, 4167/2022-IC e 3892/2022-IC, foi testado de forma positiva 1,16g de cocaína e uma porção mais 0,32g de maconha. Ao converter a prisão temporária em prisão preventiva do paciente, em 06/06/2022 (ID 48618509, fl. 219/226), a autoridade impetrada teve como escopo a garantia da ordem pública, nos moldes previstos no art. 312 do CPP, assim como também fundamentou sua decisão sob o argumento de que “a gravidade das condutas noticiadas e os indícios de sua autoria e materialidade abalam sobremaneira a ordem pública, em especial porque a distribuição de entorpecentes nessa escala agrava o quadro de saúde pública já debilitado após a pandemia, cujo quadro novamente se altera diante da nova variante, de rápida transmissão, como têm noticiados as mídias e, em especial, a Secretaria de Saúde do DF, na recomendação de 02/06/22.” Em 01/07/2022, foi proferida nova decisão (ID 48618509, fl. 293/294) pelo Juízo de origem indeferindo o pedido da defesa para revogação da prisão do paciente. Na decisão restou consignado que não havia constrangimento ilegal e estavam inalteradas as circunstâncias fáticas que autorizaram a decretação da prisão preventiva bem como que ainda presentes os requisitos para manutenção da segregação preventiva do acusado, em especial a garantia da ordem pública. Em 04/11/2022 foi proferida nova decisão em observância à revisão periódica obrigatória instituída no parágrafo único do art. 316 do CPP, por meio da Lei no 13.964/2019 na qual, considerando o histórico criminoso do paciente, foi mantida a segregação provisória (ID 48618509, fl. 539/542). A Impetrante sustenta excesso de prazo na custódia cautelar do paciente, que se encontra preso por mais de 451 (quatrocentos e cinquenta e um) dias. Destaca que há excesso de prazo na formação da culpa e que a defesa não deu azo aos percalços à solução da lide processual penal. Por isso, requer o relaxamento de prisão. Assim, a impetrante requereu liminarmente a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, pediu a confirmação da ordem. É o relatório. Decido. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas e associação para o tráfico) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Para fins de instrução e contextualização, o paciente foi denunciado em 03/06/2022, na tipificação acima, pela prática dos seguintes fatos (ID 48618509, fl. 203/2016): “(...) I – BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO – OPERAÇÃO “ESPADA DE SÃO MIGUEL” As investigações tiveram início a partir do recebimento de várias denúncias anônimas pelo canal DICOE/PCDF, além de ligações para o plantão da 24a Delegacia de Polícia e de comparecimento de moradores, noticiando a intensa traficância de drogas praticada no Setor R de Ceilândia/DF, sobretudo na QNR 2. As denúncias recebidas, que remontam ao ano de 2010 e seguiram até 2021, descreviam que um indivíduo identificado pela alcunha “RUBINHO” (denunciado RUBEM LINO RAMOS) era o principal responsável pela difusão de substâncias entorpecentes na região da QNR 2 e adjacências, Ceilândia/DF. Promoveu-se, então, intensa investigação, inclusive com a realização de campanas em horários e dias alternados, a fim de apurar a veracidade das informações recebidas e identificar os demais envolvidos na senda criminosa. II – CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS Durante período que não se pode ao certo precisar, mas que durou ao menos até o dia 08/04/2022, o denunciado RUBEM LINO RAMOS, vulgo “RUBINHO”, associou-se aos também denunciados ADRIEL DOS SANTOS FREIRE e PATRÍCIA FERNANDA DOS SANTOS BARBOSA, de forma estável, habitual e organizada, para a prática do tráfico de drogas, mediante divisão funcional de tarefas, notadamente o fornecimento, distribuição e venda de substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nos monitoramentos feitos para averiguar a conduta do denunciado RUBEM, a equipe policial pode verificar que tal denunciado, logo que chegava ao seu nicho de atividade na QNR 02, Ceilândia/DF, estacionava o seu automóvel (VW/Gol, placa JIW3079-DF) em ponto de difícil observação e registro, desembarcava do carro e emitia comandos, por gestos e sinais, a seus comparsas que estavam ali próximos. O veículo VW/Gol, em questão, por sinal, encontra-se em nome da ora denunciada PATRÍCIA FERNANDA, que auxiliava RUBEM na empreitada criminosa, como será detalhado adiante. Ademais, após Tiago Lino de Oliveira, irmão de RUBEM, ter sido preso por tráfico de drogas, tal denunciado assumiu sozinho o monopólio dos narcóticos distribuídos na região da QNR 02. Por conta disso, passou a contar com a colaboração do denunciado ADRIEL. RUBEM e ADRIEL, inclusive, foram flagrados em 30/03/2022 fazendo a vigilância da 24a DP no intuito de inspecionar e individualizar todas as viaturas técnicas descaracterizadas da referida repartição policial, com o claro objetivo de viabilizar a manutenção da prática delitiva. DOS DIÁLOGOS EXTRAÍDOS ENTRE OS DENUNCIADOS No curso das investigações, foram apreendidos celulares vinculados aos denunciados. Tais aparelhos foram, após autorização judicial, submetidos à perícia, que extraiu conversas mantidas que denotam a evidente parceria que os denunciados mantinham para viabilizar a prática do tráfico de drogas, conforme se infere dos diálogos adiante transcritos: (...) No diálogo acima, PATRÍCIA FERNANDA pergunta para RUBEM quais são os próximos passos. Ele então diz que o próximo passo é arrumar o “óleo”, numa clara alusão à droga cocaína. (...) Na sequência acima, RUBEM envia um áudio para PATRÍCIA FERNANDA perguntando se os caras não venderam nada de maconha, cocaína e skank. PATRÍCIA FERNANDA responde com outro áudio dizendo que vai ver com o ADRIEL. Em seguida, PATRÍCIA FERNANDA envia mensagens dizendo que tem 2 mil reais de maconha e 3 mil de skank e dinheiro. RUBEM envia um áudio falando que daqui a pouco vai passar lá para resgatar e logo depois envia um áudio perguntando com quem está o “px”, se referindo à cocaína. PATRÍCIA FERNANDA responde que está tudo com o ADRIEL. Outros diálogos alusivos à mercancia de entorpecentes entre RUBEM e PATRICIA FERNANDA também foram encontrados nos celulares periciados: (...) Ademais, no aplicativo de notas do aparelho celular de RUBEM, constam mensagens enviadas por PATRÍCIA FERNANDA, no dia 07/02/2022, nas quais se verifica a quantidade de entorpecente movimentada por eles, em que a letra “M” se refere à maconha, a letra “o” corresponde ao “óleo” (crack) , “px” corresponde à cocaina, “k” à skank e “$$” ao valor em dinheiro das drogas já comercializadas por PATRÍCIA FERNANDA: (...) Os trechos e conversas acima revelam que RUBEM mantinha relação estreita de confiança com PATRÍCIA FERNANDA e ambos contavam com o auxílio de ADRIEL na difusão dos entorpecentes. Fica claro, ainda, dos diálogos e conversas extraídos dos aparelhos celulares, o poder de coordenação que RUBEM detinha na consecução da atividade delituosa de tráfico de drogas, determinando todos os passos da empreitada criminosa e direcionando as ações dos demais comparsas, os ora denunciados ADRIEL e PATRÍCIA FERNANDA, colaboradores de RUBEM, responsáveis, como visto acima, por armazenar, guardar e vender as substâncias entorpecentes. III – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS No dia 8 de abril de 2022, na QR 1033, Conjunto 01, Casa 23, Samambaia/ DF, o denunciado RUBEM, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em benefício de todo o grupo criminoso, TINHA EM DEPÓSITO/GUARDAVA, para difusão ilícita, 01 (uma) porção de substância de tonalidade esbranquiçada na forma de pó, da droga vulgarmente conhecida como COCAÍNA, acondicionada em plástico, com massa líquida de 1,16g (um grama e dezesseis centigramas) e 01 (uma) porção de MACONHA, acondicionada numa caixa, com massa líquida de 0,15g (quinze centigramas). No mesmo contexto, sendo que em sua residência (QNR 02, Conjunto H, Lote 01, Ceilândia/DF), o denunciado ADRIEL, também de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TINHA EM DEPÓSITO/GUARDAVA, em benefício de todo o grupo criminoso, para difusão ilícita, 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em segmento de papel enrolado à guisa de cigarro artesanal, com massa líquida de 0,17g (dezessete centigramas). Durante a fase investigativa, esse Juízo, nos autos da ação cautelar no 0710069-12.2022.8.07.0001, foi deferida a realização de busca e apreensão nos endereços vinculados aos denunciados RUBEM e ADRIEL. No dia, 08 de abril de 2022, foi deflagrada a operação denominada “Espada de São Miguel”, consistente no cumprimento dos mandados de busca domiciliar. Numa das residências vinculadas ao denunciado RUBEM, localizada na QR 1033, Conjunto 01, Casa 23, Samambaia/DF, foram apreendidas as substâncias entorpecentes supracitadas. Ainda em meio à execução da medida cautelar, foram apreendidos os veículos GM/Onix placa RCV5D14, e Ford/KA, placa JFJ4171- DF, também vinculados a RUBEM. No mais, vale salientar, que na residência de RUBEM ainda foi apreendida vultosa quantia em dinheiro, qual seja R$ 4.281,00, fracionadas em diversas notas de R$ 200,00 R$ 100,00, R$50,00, R$ 20,00, R$ 10,00 e R$ 5,00. No imóvel também vinculado a RUBEM, mas que era ocupado por PATRÍCIA FERNANDA, foi encontrado o montante de R$ 1.895,40, fracionado em notas de R$ 100,00; R$ 50,00; R$ 20,00; R$ 10,00 e R$ 2,00. 1) O Ministério Público oferece, nesta data, denúncia contra RUBEM LINO RAMOS, ADRIEL DOS SANTOS FREIRE e PATRÍCIA FERNANDA DOS SANTOS BARBOSA. 2) Na oportunidade, requer sejam realizadas as comunicações de praxe ao INI, Cartório de Distribuição e DP de origem acerca da presente denúncia. 3) Pugna sejam juntadas aos autos as FAPs dos denunciados, devidamente atualizadas e esclarecidas, se o caso. 4) Requer, ainda, seja juntado o laudo definitivo das substâncias apreendidas e o perdimento do bens apreendidos. 5) ASSOCIAÇÃO DOS AUTOS. Pugna, ademais, pela associação do presente feito (07035667-91.2021.8.07.0001), aos autos tombados sob o no 0711051-26.2022.8.07.0001, no 0710594-85.2022.8.07.0003 e no 0710069-12.2022.8.07.0001. 6) Por oportuno, nos termos da Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, do e. TJDFT, o Ministério Público manifesta-se pela adesão ao “Juízo 100% Digital” e requer que os atos sejam todos realizados nesta modalidade, em especial, as audiências por meio telepresencial. 7) ARQUIVAMENTO. No tocante ao indiciamento total de RUBEM LINO RAMOS, não foram angariados aos autos elementos suficientes para imputar-lhe a prática do delito previsto no art. 1o, “caput”, e § 1o, inciso II, da Lei no 9.613/1998. 2) Por outro lado, há nos autos indícios fortes de autoria e materialidade dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas (arts. 35, caput, e 35, caput, da LAD) por parte de RUBEM e ADRIEL, presos temporariamente, o que inclusive motivou o oferecimento de denúncia nesta data. Ademais, os delitos imputados a ambos são dolosos e punidos com reclusão, o que legitima a prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública. Neste sentido manifesta-se o escólio jurisprudencial do e. TJDFT, que ora é transcrito: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PLEITO DE REVISÃO DA PRISÃO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. POSSIBILIDADE DE EXCESSO DE PRAZO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, diante das circunstâncias dos crimes, uma vez que, supostamente, ele se aliou a mais dez pessoas, de forma organizada, com atribuições específicas, para o fim de comercialização ilícita de drogas, o que demonstra a periculosidade de sua conduta, sendo necessário maior rigor da justiça. 4. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art 4o, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que o paciente se subsuma a nenhuma das hipóteses ali previstas. 5. A suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada para o fim de excesso de prazo. 6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1245893, 07083150920208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” A denúncia está respaldada, especialmente, pelas conversas extraídas dos telefone celulares que os denunciados, incluindo o paciente, aparentemente, mantinham para viabilizar a prática do tráfico de drogas – Laudo No 54039/2022-IC (ID 48618509, fl. 158/183), pelas conclusões policiais referentes a operação “Espada de São Miguel” e pelos Laudos de Exame em Substância (laudos No 4168/2022-IC, 4167/2022-IC e 3892/2022-IC), os quais concluíram que a droga apreendida nos locais vinculados ao paciente se tratavam de 1,16g de cocaína e uma porção mais 0,32g de maconha. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Quanto à necessidade de prisão, transcrevo os fundamentos da decisão que decretou a preventiva (ID 48618509, fl. 219/226): “(...) Trata-se de denúncia de ID. 126938377, oferecida com base no resultado da Operação ESPADA DE SÃO MIGUEL. A Autoridade Policial, em sede de relatório final (ID. 126858976), requereu a conversão da prisão temporária dos acusados RUBEM e ADRIEL em prisão preventiva, diante das provas colhidas durante a investigação. O Ministério Público, ao apresentar a denúncia, entendeu não ser cabível o ANPP na espécie, requereu o arquivamento parcial do inquérito e manifestou-se favoravelmente ao pedido da Autoridade Policial e ainda requereu a a decretação da prisão preventiva da acusada PATRICIA, conforme cota que acompanha a denúncia de ID. 126938377. DECIDO. Inicialmente, acolho o pedido de arquivamento do crime previsto no art. 1o, caput, e § 1o, inciso II, da Lei n.o 9.613/1998, pois não há nos autos do inquérito elementos que, no momento, que justifiquem a propositura da ação penal em relação ao aludido delito. Assim, com fulcro no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, DETERMINO o arquivamento parcial do inquérito policial no que tange ao crime previsto no art. 1o, caput, e § 1o, inciso II, da Lei n.o 9.613/1998, imputado ao acusado RUBEM LINO RAMOS, com a ressalva do art. 18 do CPP. Promova a Secretaria os cadastramentos e anotações necessários. Quanto aos pedidos de conversão da prisão temporária dos acusados RUBEM e ADRIEL em prisão preventiva, e decretação da prisão preventiva da acusada PATRÍCIA, observo que assiste razão ao Ministério Público e à Autoridade Policial. As provas colhidas durante todo período investigativo, aliadas ao resultado das buscas e apreensão e ao conteúdo obtido dos celulares degravados, demonstram a necessidade da prisão preventiva para os três acusados, para fins de garantia da ordem pública e da persecução penal. De acordo com as informações dos autos, RUBEM LINO RAMOS é apontado como líder de um grupo associado e teria como função precípua a distribuição de drogas para pequenos traficantes de Ceilândia. Já ADRIEL DOS SANTOS FREIRE seria um dos principais associados de RUBEM e teria como funções a guarda das drogas em sua residência e sua venda no varejo, diretamente aos usuários. PATRÍCIA FERNANDA DOS SANTOS BARBOSA, embora tenha aparecido após a deflagração da operação, aparenta ser colaboradora ativa desta associação, exercendo função de confiança junto ao acusado RUBEM LINO RAMOS. Aqui, cabe destacar que a Autoridade Policial indicou uma participação ativa e importante de PATRÍCIA no intuito de frustrar a operação, tendo em vista que ela supostamente retirou as drogas do grupo que ficavam guardadas no endereço QNP 27, Conjunto B, Casa 23, Ceilândia/DF. Vejamos: (...) Além desse fato, já bastante grave, onde Patrícia supostamente pega a droga não encontrada pela polícia nas buscas autorizadas judicialmente para escondê-las em outro lugar, prejudicando a persecução penal, a quebra de sigilo de dados dos celulares apreendidos apresentou resultado satisfatório. As escutas degravadas corroboram a investigação ao apresentar diversas conversas indicativas da existência da associação para o tráfico, bem como indica qual seria a função de cada um dos três. Vejamos (ID. 126858976): “Os aparelhos aprendidos foram encaminhas para perícia, onde demonstra-se através de diálogos associação voltada para o tráfico coordenado por RUBEM, tendo como seus principais colaboradores PATRÍCIA FERNANDA e ADRIEL, vejamos: (...) FERNANDA pergunta para RUBINHO quais são os próximos passos, ele diz que o próximo passo é arrumar o “óleo”. (...) RUBINHO fala da máquina, se referindo a uma arma de fogo, e pede para FERNANDA ir buscar a arma e uma cartela de munições. RUBINHO ainda pergunta quanto tem de dinheiro, FERNANDA diz que vai atrás da menina, provavelmente a pessoa que está guardando a arma de fogo, e que tem 350 reais em dinheiro, os quais foram pagos pelo “KICA”. (...) RUBINHO envia um áudio para FERNANDA perguntando se os caras não venderam nada de maconha, cocaína e skank. FERNANDA responde com outro áudio dizendo que vai ver com o ADRIEL, em seguida FERNANDA envia mensagens dizendo que tem 2 mil reais de maconha e 3 mil de skank e dinheiro. RUBINHO envia um áudio falando que daqui a pouco vai passar lá para resgatar e logo depois envia um áudio perguntando com quem está o px, se referindo à cocaína. FERNANDA responde que está tudo com o ADRIEL. (...) Como se vê, estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, que dispõe que a constrição “poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”. A gravidade das condutas noticiadas e os indícios de sua autoria e materialidade abalam sobremaneira a ordem pública, em especial porque a distribuição de entorpecentes nessa escala agrava o quadro de saúde pública já debilitado após a pandemia, cujo quadro novamente se altera diante da nova variante, de rápida transmissão, como têm noticiados as midias e, em especial, a Secretaria de Saúde do DF, na recomendação de 02/06/22. O recolhimento de Patrícia por conveniência da instrução criminal, especialmente porque em liberdade é capaz de colaborar ativamente para o desfazimento de provas, como aparenta ter feito na conduta apurada pela autoridade policial, acima já narrada. Os delitos imputados cominam, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP), e os demais requisitos legais, como acima já fundamentado, também se encontram presentes, quais sejam, garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Há prova da existência dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e indício suficiente de autoria (art. 312 do CPP). Ante o exposto, e com fulcro no artigo 312, parágrafo único, e 313, inciso I, ambos do CPP, CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA de RUBEM LINO RAMOS e ADRIEL DOS SANTOS FREIRE e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de PATRÍCIA FERNANDA DOS SANTOS BARBOSA. Expeçam-se os competentes mandados de prisão, com registro no BNMP, e oficie-se à DCPI. Após, notifiquem-se os acusados para oferecerem defesa prévia no prazo legal. Intimem-se.” Conquanto o paciente esteja preso desde 16/04/2022, em princípio, não se verifica qualquer desídia do magistrado na origem, que no prazo referido, conduziu o processo e reapreciou a prisão. A propósito, a prisão foi reapreciada em 04/11/2022, oportunidade em que o magistrado consignou (ID 48618509, fl. 539/542): “(...) Diante do contido na certidão de ID. 140528405 e em observância à revisão periódica obrigatória instituída no parágrafo único do art. 316 do CPP, por meio da Lei no 13.964/2019, e considerando que os acusados se encontram acautelados há mais de 90 (noventa) dias, passo à verificação da necessidade ou não da manutenção da prisão preventiva dos acautelados. Conforme decisão de ID. 127064367, foi decretada a prisão preventiva de RUBEM LINO RAMOS, ADRIEL DOS SANTOS FREIRE e PATRÍCIA FERNANDA DOS SANTOS BARBOSA, nos seguintes termos: (...) Quanto aos pedidos de conversão da prisão temporária dos acusados RUBEM e ADRIEL em prisão preventiva, e decretação da prisão preventiva da acusada PATRÍCIA, observo que assiste razão ao Ministério Público e à Autoridade Policial. As provas colhidas durante todo período investigativo, aliadas ao resultado das buscas e apreensão e ao conteúdo obtido dos celulares degravados, demonstram a necessidade da prisão preventiva para os três acusados, para fins de garantia da ordem pública e da persecução penal. De acordo com as informações dos autos, RUBEM LINO RAMOS é apontado como líder de um grupo associado e teria como função precípua a distribuição de drogas para pequenos traficantes de Ceilândia. Já ADRIEL DOS SANTOS FREIRE seria um dos principais associados de RUBEM e teria como funções a guarda das drogas em sua residência e sua venda no varejo, diretamente aos usuários. PATRÍCIA FERNANDA DOS SANTOS BARBOSA, embora tenha aparecido após a deflagração da operação, aparenta ser colaboradora ativa desta associação, exercendo função de confiança junto ao acusado RUBEM LINO RAMOS. Aqui, cabe destacar que a Autoridade Policial indicou uma participação ativa e importante de PATRÍCIA no intuito de frustrar a operação, tendo em vista que ela supostamente retirou as drogas do grupo que ficavam guardadas no endereço QNP 27, Conjunto B, Casa 23, Ceilândia/DF. (...) Além desse fato, já bastante grave, onde Patrícia supostamente pega a droga não encontrada pela polícia nas buscas autorizadas judicialmente para escondê-las em outro lugar, prejudicando a persecução penal, a quebra de sigilo de dados dos celulares apreendidos apresentou resultado satisfatório. As escutas degravadas corroboram a investigação ao apresentar diversas conversas indicativas da existência da associação para o tráfico, bem como indica qual seria a função de cada um dos três. Vejamos (ID. 126858976): (...) Como se vê, estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, que dispõe que a constrição “poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”. A gravidade das condutas noticiadas e os indícios de sua autoria e materialidade abalam sobremaneira a ordem pública, em especial porque a distribuição de entorpecentes nessa escala agrava o quadro de saúde pública já debilitado após a pandemia, cujo quadro novamente se altera diante da nova variante, de rápida transmissão, como têm noticiados as midias e, em especial, a Secretaria de Saúde do DF, na recomendação de 02/06/22. O recolhimento de Patrícia por conveniência da instrução criminal, especialmente porque em liberdade é capaz de colaborar ativamente para o desfazimento de provas, como aparenta ter feito na conduta apurada pela autoridade policial, acima já narrada. Os delitos imputados cominam, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP), e os demais requisitos legais, como acima já fundamentado, também se encontram presentes, quais sejam, garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Há prova da existência dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e indício suficiente de autoria (art. 312 do CPP). Ante o exposto, e com fulcro no artigo 312, parágrafo único, e 313, inciso I, ambos do CPP, CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA de RUBEM LINO RAMOS e ADRIEL DOS SANTOS FREIRE e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de PATRÍCIA FERNANDA DOS SANTOS BARBOSA." É o relatório. Decido. A prisão preventiva possui natureza “rebus sic stantibus”, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. No presente caso, desde a decretação da prisão até este momento, não houve alteração do quadro fático que ensejou a segregação cautelar dos acusados, haja vista a inexistência de informações que demonstrem não subsistirem mais os motivos da prisão preventiva, fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública. A prova da materialidade do crime é extraída dos laudos de exame químico, dos autos de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, diante das escutas degravadas, as quais corroboram a investigação ao apresentar diversas conversas indicativas da existência da associação para o tráfico e indicando qual seria a função de cada um dos três réus (ID. 126858976). Considerando o histórico criminoso dos réus RUBEM LINO RAMOS, ADRIEL DOS SANTOS FREIRE (FAP's juntadas no ID n. 131335576), os quais ostentam condenações anteriores, bem como considerando que PATRÍCIA FERNANDA DOS SANTOS BARBOSA aparenta ser colaboradora ativa desta associação, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação provisória como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Em arremate, ressalto que a duração razoável do processo está sendo devidamente observada, em consonância com o art. 1o, parágrafo único, da Instrução n. 01 de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria do TJDFT, que estipula como razoável o prazo de 148 dias para o procedimento ordinário. Na hipótese vertente, considerando que esse prazo não foi extrapolado, não há óbice à manutenção da custodia cautelar. Diante do exposto, demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, mantenho a custódia cautelar de RUBEM LINO RAMOS, ADRIEL DOS SANTOS FREIRE e PATRÍCIA FERNANDA DOS SANTOS BARBOSA. Dê-se ciência ao Ministério Público, inclusive acerca da petição de ID. 139426505, e à Defesa.” Posteriormente, em 15/09/2022 e 04/10/2022 foi realizada audiência de instrução e julgamento, sem que houvesse qualquer pedido das partes quanto à prisão, abrindo-se prazo para apresentação de alegações finais (ID 48618509, fl. 461). Como se bem sabe, o processo para apuração do crime de tráfico, com diversos réus, exige diversas diligências, dentre elas a elaboração de laudos, contudo, aparentemente, não se justifica a demora de mais de 8 meses para a prolação de sentença em se tratando de réu preso, o que será reanalizado por ocasião do julgamento do mérito deste HC. Ademais, nota-se que no presente caso a Audiência de Instrução e Julgamento já foi finalizada e o paciente apresentou alegações finais (ID 48618509, fl. 546/571), restando, conforme inteligência da Súmula 52 do STJ, a princípio, superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. Aliás, ainda que assim não fosse, é possível que pode não se verificar qualquer desídia da Autoridade Coatora. Assim, observa-se, nesta primeira análise, que os fundamentos das decisões sobre pedidos de revogação e de análise de ausência de constrangimento ilegal, mantém-se íntegro . Com efeito, o que justificaria a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. Note-se que o paciente, mesmo sendo jovem, apresenta folha de antecedentes que saltam aos olhos no que tange a recalcitrância na prática de tráfico de drogas. Em 29/10/2015 (ID 48618509, fl. 381) teve sentença condenatória por tráfico de drogas a pena de 02 anos e 11 meses de reclusão e em 17/01/2016 (ID 48618509, fl. 378) teve mais uma sentença condenatória por tráfico a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Como se vê, a liberdade do paciente tem representado grande risco para a paz social, apontando para a necessidade de sua prisão garantindo-se a ordem pública. Destaco que as investigações policiais apontaram o paciente como líder do tráfico naquela região. Importante registrar, também, que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a monitoração eletrônica, diante da gravidade dos fatos e risco de reiteração delitiva. Anote-se, também, que quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Ainda no tocante ao excesso de prazo, não é por demais lembrar que na contagem do prazo não se utiliza critério meramente matemático, mas a verificação de excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que neste último devem ser avaliadas a complexidade do feito, o número de réus, o volume de processos na vara, a atuação do juiz e a atuação das partes, consoante entendimento de Guilherme de Souza Nucci, in Habeas Corpus, 3a ed., 2019, p. 144. Anote-se que o prazo previsto no parágrafo único do art. 1o da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, é de duração razoável do processo, e sua extrapolação não determina, de pronto, a soltura do paciente, não se olvidando que a prisão preventiva não possui prazo de duração máxima definido em lei. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos.